Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS. VALIDADE DA PROVA DO VÍNCULO OBRIGACIONAL. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. NOTA FISCAL SEM COMPROVANTE DE ENTREGA. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de valores correspondentes a fornecimento de alimentos descritos em duas notas fiscais emitidas em 2021. A ação teve origem em contrato firmado durante a pandemia de Covid-19, que resultou na entrega de mercadorias sem formalização contratual assinada.
2. A parte ré alegou ausência de contrato assinado, falta de comprovantes de entrega e suspeição das testemunhas da autora. O juízo de primeiro grau afastou essas alegações e julgou procedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de assinatura no contrato e de duas testemunhas impede o reconhecimento da obrigação de pagar; (ii) saber se as testemunhas da parte autora são suspeitas por vínculo profissional com a empresa; e (iii) saber se as notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de entrega bastam como prova do fornecimento e da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de contradita no momento da oitiva das testemunhas gera preclusão e impede o reconhecimento da suspeição. Além disso, o vínculo profissional eventual e não exclusivo com a parte autora não configura interesse no litígio ou amizade íntima, conforme previsão do art. 447 do CPC.
5. A não assinatura do contrato pela ré e a ausência de testemunhas não invalidam a relação contratual quando há outros elementos nos autos que confirmam o ajuste verbal e a entrega das mercadorias, como comprovantes de pagamento parcial e depoimentos coerentes em juízo.
6. As notas fiscais juntadas aos autos contêm datas, discriminação dos produtos e valores condizentes com os termos do contrato. A ausência de atesto formal ou comprovante de entrega não impede o reconhecimento do débito, especialmente diante de histórico contratual prévio, ausência de impugnação específica e pagamento parcial por parte da ré.
7. A cláusula contratual sobre documentos necessários para pagamento, tida pela ré como condição suspensiva, não afasta a exigibilidade quando o inadimplemento se deu por falta de repasse do ente público contratante e não por culpa da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de assinatura em contrato e de testemunhas não impede o reconhecimento da obrigação de pagar, desde que haja provas complementares da relação contratual.
2. Testemunhas que mantêm vínculo profissional eventual com a parte não são suspeitas, salvo prova de interesse direto no resultado da causa.
3. Notas fiscais desacompanhadas de atesto formal podem ser aceitas como prova do fornecimento quando acompanhadas de outros elementos que evidenciem a prestação do serviço e a ciência da parte devedora.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 447 e 457; CC, arts. 104, III, 166, IV e V, e 389.